Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRIMEIROS EMBARGOS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO EMBARGOS. FALTA DE PRONUNCIAMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I – Em relação às questões suscitadas nos embargos interpostos pelo Distrito Federal, verifica-se que todas as reputadas necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo quaisquer vícios a serem sanados. Anote-se que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.

II – No tocante aos embargos interpostos pelos agravantes, considerando que não houve pronunciamento acerca da inversão da verba de sucumbência arbitrada na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a respeito dos honorários recursais, é de rigor sanar a omissão para integrar o julgado.

III – Negou-se provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal e deu-se provimento aos embargos opostos pelo agravantes.